Tribunal: TJES
Processo: 5004021-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004021-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

AGRAVADOS
: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1462694 – págs. 20-22) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Josmar de Souza Nascimento, ora Agravante, consubstanciado na suspensão do Ato Administrativo que determinou a sua remoção do Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII.

O Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
que a autoridade coatora, não expôs nem ao mínimo, os motivos que levaram a transferência do agravante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII, pelo contrário, o ato administrativo se limitou a apontar motivo genérico para a transferência (interesse da Diretoria e Administração Geral de Estabelecimentos Penais – DIRAGESP
” - documento ID 1462687.

Ao final, requer a concessão dos efeitos da antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1509885) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da remoção do Servidor Agravante feita por meio da Portaria n.º 468-S, de 11 de junho de 2021.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado Agravante alegando, em síntese, os mesmos fundamentos aduzidos nas razões do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões recursais

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, o presente recurso de
agravo de instrumento
tem por escopo examinar a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar no
mandado de segurança
originário impetrado por
Josmar de Souza Nascimento
, cuja tutela provisória buscava reconhecer a aparente ilegalidade do ato administrativo perpetrado pelo
Subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo
(Portaria nº 468-S, de 11/06/2021) que determinou sua remoção, de ofício, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVVIII), em que pese estivesse localizado no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) desde 2014.

Ao iniciar a votação, o insigne Relator se manifestou pelo provimento deste recurso de agravo instrumento, a fim de reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo do recorrente em ver reconhecida a invalidade do ato administrativo que resultou na sua remoção de ofício para outro estabelecimento prisional, tendo em vista a aparente ausência de motivação do referido ato, uma vez que não basta a mera indicação de dispositivos legais e regulamentares e a alusão a expressões genéricas como a “necessidade do serviço”, bem como por adotar o posicionamento que não admite a motivação posterior do ato pela Administração Pública.

Justamente em virtude desta última assertiva apresentada pelo preclaro Relator,
entendi prudente me manifestar nestes autos
, uma vez que, tanto no colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas quanto na colenda Terceira Câmara Cível, a qual integrava anteriormente, reiteradamente venho me pronunciando, em casos idênticos – remoção, de ofício, de inspetores penitenciários do Estado –, acerca da
admissibilidade de a Administração Pública motivar o ato administrativo em momento posterior à sua prática e que essa ocorra, inclusive, na esfera judicial
, consoantes precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça
1
.

A movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, uma vez que aqueles não são dotados do atributo da inamovibilidade, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público.

Contudo, apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público,
o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente
, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nessa linha, o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99, dispõe expressamente que
“
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”
e que
“
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

Atento para essa realidade, o legislador infraconstitucional capixaba, apesar de autorizar a alteração da lotação do servidor público efetivo estadual de um órgão para o outro da mesma Secretaria de Estado (art. 34 da LCE nº 46/94), como ocorre na hipótese, em que o agravante teve a sua localização de unidade prisional modificada do Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVVIII), por meio do art. 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, estabelece que se esta transferência for de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha do servidor público deverá, preferencialmente, observar determinados critérios,
in verbis
:

“Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á: (...) II - de ofício.

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.”.

Ao interpretar os referidos dispositivos legais, esta egrégia Corte de Justiça, por meio de seus 02 (dois) Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, tem sido firme em concluir que, apesar do caráter discricionário do ato administrativo de remoção do servidor público, quando a transferência se der no interesse da Administração e for embasada na necessidade de pessoal esta deve ser necessariamente motivada, mediante a observância dos critérios previstos no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 – menor tempo de serviço, residente em localidade mais próxima e menos idoso –, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE.
REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V- Segurança concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

“ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3. Segurança concedida.
Agravo regimental prejudicado.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2 O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3. Segurança concedida.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019).

Partindo dessas premissas, o perfunctório exame da Portaria nº 468-S, de 11/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado (ID 1462693), revela, a princípio, a verossimilhança da alegação do agravante, eis que o ato de sua localização, efetuado de ofício pela Administração Pública Estadual, está fundado apenas na indicação de alguns dispositivos legais, em considerações genéricas a respeito do interesse da Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais na transferência do servidor público, tanto que a mesma Portaria foi utilizada para realizar a transferência, de ofício, de outros inspetores penitenciários para várias unidades prisionais distintas, sem indicar nenhuma especificidade para a escolha de cada servidor.

Como se vê, aparentemente, o ato administrativo de remoção do agravante padece de motivação, eis que não justifica concretamente em que consistiria a necessidade de transferência de servidores públicos de uma unidade prisional para outra e, muito menos, informa qual foi o critério observado para escolher o recorrente como um dos inspetores penitenciários a terem a sua lotação alterada de ofício, principalmente se considerarmos que o agravante já estava em sua lotação de origem desde 2014.

Mesmo admitindo a motivação posterior do ato administrativo ou que a motivação para sua prática esteja no procedimento que lhe deu ensejo, e não propriamente no ato que o instrumentalizou, o exame perfunctório dos elementos que instruem o recurso, inerente à fase de cognição sumária que se encontra o
mandamus
originários, revela que a autoridade coatora não foi capaz de, durante o trâmite do feito judicial, esclarecer os motivos pelos quais o agravante foi o inspetor penitenciário escolhido dentre todos os demais lotados no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) para ser transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVVIII).

Isto porque, ao menos por ora, a análise da informação prestada pela autoridade coatora a respeito da transferência do agravante somente permite aferir que a finalidade da remoção foi realmente a redistribuição da força de trabalho em face da necessidade de recursos humanos de cada órgão, entretanto não foi capaz de esclarecer que a mudança de localização do recorrente se pautou pelos mencionados critérios legais (ID 1722111).

A autoridade coatora apenas fez alusão à discricionariedade do ato de remoção de ofício, à ausência de direito a inamovibilidade do servidor público e à necessidade de o PEVVIII receber novos inspetores penitenciários para assegurar a ordem e a segurança daquela unidade prisional, todavia não teceu nenhuma motivação a respeito do porquê o agravante foi o servidor público escolhido do CDPS para ser o transferido para aquele outro estabelecimento, o que, ao menos por ora, denota a verossimilhança da alegação do impetrante no sentido que o ato administrativo careceria de motivação, o que recomenda a suspensão dos efeitos da referida Portaria nº 468-S, de 11/06/2021, até o julgamento definitivo do mandado de segurança originário.

Ora, não basta que a Administração Pública indique a norma legal em que se fundamenta o ato de remoção de ofício do servidor público e faça meras alegações genéricas acerca do interesse público na transferência, sendo imprescindível a indicação dos motivos concretos que ensejaram a modificação da lotação do servidor público, a fim de possibilitar o controle do ato administrativo e evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Poder Público.

Antes de concluir, é importante ressaltar que a liminar deferida nesta instância revisora não implica no esgotamento do objeto do mandado de segurança originário (art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92) e nem acarreta risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC/2015), visto que eventual denegação da segurança ao fim do procedimento permitirá tranquilamente a reversão da tutela provisória concedida, bastando que o impetrante, ora agravante, seja reconduzido à unidade prisional objeto da remoção de ofício implementada pela Administração Pública Estadual.

Ante tais considerações, como, a princípio, tanto o exame perfunctório da Portaria nº 468-S quanto da motivação posterior apresentada pela autoridade coatora não permitem vislumbrar que a Administração Pública Estadual tenha demonstrado a existência de pressuposto fático para a implementação da remoção de ofício especificamente do agravante, já que supostamente não teria sido observado os critérios para a escolha dos servidores públicos que foram remanejados, à luz do disposto no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, conclui-se, por ora, ser ilegal o ato administrativo indicado como coator no
mandamus
impetrado na origem, emergindo a probabilidade do direito líquido e certo do recorrente que, somada ao risco de dano grave por ter que continuar a exercer suas funções em local diverso da sua lotação originária, na qual estava desde 2014,
impõe a
reforma da decisão objurgada, para que seja deferida a liminar postulada na origem, conforme sugerido pelo eminente Relator com o provimento deste agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno
.

E é como voto.

1
“1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: (...).” (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014, STJ).

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004021-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

AGRAVADOS
: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1462694 – págs. 20-22) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Josmar de Souza Nascimento, ora Agravante, consubstanciado na suspensão do Ato Administrativo que determinou a sua remoção do Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII.

O Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
que a autoridade coatora, não expôs nem ao mínimo, os motivos que levaram a transferência do agravante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII, pelo contrário, o ato administrativo se limitou a apontar motivo genérico para a transferência (interesse da Diretoria e Administração Geral de Estabelecimentos Penais – DIRAGESP
” - documento ID 1462687.

Afirma o Agravante que:
(i)
é Inspetor Penitenciário de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ ES e desde de 2014 estava localizado no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS, e em 14/06/2021 foi surpresado com a sua transferência para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII por intermédio da Portaria n.º 468-S de 11 de junho de 2021;
(ii)
embora tenha sido movimentado de ofício para outra localidade, o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e de direito que o embasaram, não sendo observados os requisitos elencados no art. 35, §2º da LCE n.º 46/1994.

A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

Ocorre que, este egrégio Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem adotado posicionamento no sentido de que “
o ato de remoção de servidor no interesse da Administração é eminentemente discricionário, pautado por juízo de conveniência e oportunidade, não obstante o que deve ser necessariamente motivado e pode ser submetido a controle judicial quanto a sua legalidade - em sentido amplo
”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190280743, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Em hipótese semelhante, manifestou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo
. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.
A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo
, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), cabe salientar, segue o mesmo entendimento do STJ, o que se infere pela leitura dos seguintes julgados:

[...].
Embora haja a indicação da norma legal que fundamentou o ato impugnado, inexiste, por sua vez, expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado o processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades, sendo que, sob este enfoque subsiste entendimento jurisprudencial do Colendo Tribunal de Justiça, no sentido de que o motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática
. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e íntegra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma. (STJ -RMS em 23/05/2019, DJe 30/05/2019). (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190020600, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

[...]. 1. É cediço que o Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor. 2.
Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar o seu controle pelo Judiciário, mas também para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração
. 3. Por conseguinte, não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000138, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

[...]. 1) Embora consabido, quer pela doutrina quer pela jurisprudência, seja a remoção no interesse da Administração ato discricionário cujo juízo de conveniência oportunidade e eficiência compita exclusivamente à autoridade estatal designada por lei,
igualmente assente o entendimento de que o ato administrativo deva necessariamente ser motivado, na forma do art. 37 da Constituição Federal e do art. 2º da Lei 9.784/99.
2) Conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça decidido no RMS n° 40.427/DF que a falta de motivação de portaria de remoção ex officio de servidor público possa ser convalidada, prevalece na jurisprudência dessa Corte, capitaneada por outros julgados da Corte Especial, entendimento contrário, no sentido da impossibilidade de convalidação do ato administrativo que padeça do vício de nulidade. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190021111, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 27/08/2020).

Ressalto, por oportuno, que não estou alheio ao entendimento do colendo STJ no sentido de que “
mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013
" (STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014).

Todavia, não me parece razoável que a motivação do ato de remoção do servidor possa ocorrer a qualquer tempo. A meu ver, o Poder Judiciário não pode e não deve chancelar a conduta da Administração Pública em produzir atos administrativos sem motivação e, tão somente após o ingresso da parte interessada em juízo, aduzir os motivos que os ensejaram.

Se abraçarmos essa tese – motivação de ato administrativo a qualquer tempo – estaremos, em linhas transversas, causando verdadeira insegurança jurídica aos jurisdicionados.

Assim, em que pese o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Judiciário analisar se o ato administrativo encontra-se em consonância com a legislação e, ainda, sua obediência aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesta perspectiva, analisando o ato administrativo de remoção do Agravante – Portaria n.º 468-S, de 11 de Junho de 2021 – documento ID 1462693 –, observo que o ato impugnado foi disponibilizado sem qualquer motivação.

Destarte, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada e desproporcional.

Assim, por absoluta ausência de justificativa do ato ora impugnado no tempo e modo adequado, impõe-se a suspensão do Ato Administrativo de remoção do Servidor.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004021-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

AGRAVADOS
: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. SUSPENSÃO DO ATO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.
2.
Mesmo que a Administração possa determinar a remoção de servidor de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar o seu controle pelo Judiciário, mas também para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração.
3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.